Tribunal: TJES
Processo: 5005293-87.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005293-87.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE AMILTON RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005293-87.2021.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

JOSE AMILTON RODRIGUES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE ESTAVA COM A CONTA NEGATIVADA E APÓS ENTRAR O CRÉDITO DO CONTRATO REALIZOU SAQUE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JOSE AMILTON RODRIGUES
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Em síntese, alega a requerente ter sido surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo nunca celebrado e que tampouco recebeu os valores supostamente contratados. Questiona a existência do contrato nº 0057940167020210318, cujo valor do empréstimo alcança a cifra de R$694,08.

Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 0057940167020210318 em nome do Autor.

A critério da parte Reclamante, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4967503, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, narra o recorrente que o contrato foi realizado no caixa eletrônico com autorização do autor por meio de biometria e senha do cartão. Contudo, ainda que conste nos autos documento assinado, via biometria e utilização da senha do cartão, o autor, ora recorrido, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia para verificação acerca da legitimidade da contratação, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Até porque, embora o autor não reconheça a contratação, infere-se do extrato de sua conta bancária (ID nº 4967319, p. 18) que este estava com a conta negativada no valor de R$76,46, quando entrou o valor do contrato (R$694,46), nota-se ainda, que após o dinheiro ser creditado na conta do autor, este realizou saque da quantia.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados do recorrido, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária deste
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)